Tribunal: STF
Processo: Rcl 46787
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Processo nº 0704037-13.2017.8.07.0018, que, ao reformar a sentença e considerar a constitucionalidade e legalidade de questão de prova objetiva em concurso público de Oficial da Polícia Militar do Distrito Federal, teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento do RE 632.853, Tema 485 da repercussão geral, bem como a decisão proferida pelo Ministro Fachin no ARE 1.229.363
    A parte reclamante alega que no juízo primeiro foi concedida integralmente a segurança postulada. Em seguida, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reformou a sentença e a ordem foi denegada. Seguiram-se recursos especial e extraordinário os quais foram inadmitidos. Ato contínuo apresentou-se agravo. 
    O agravo em recurso extraordinário foi autuado nesta Corte sob o número 1.229.363 e foi a mim distribuído. Na oportunidade, determinei a devolução do recurso para aplicação do Tema 485.
    Com o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a Presidência do TJDFT negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que o julgado estava em consonância com o entendimento do STF. Houve interposição de agravo interno, cujo seguimento foi negado. 
    No intuito de demonstrar o desacerto do entendimento proferido pelo órgão reclamado, a parte apresenta esta reclamação. Defende que ao manter determinada questão como válida no certame, o órgão reclamado tomou providências exatamente contrárias à tese do Tema 485. 
    Afirma que “deixaram de reconhecer a ilegalidade e a inconstitucionalidade de questão que exige o conhecimento a respeito de dispositivo vetado da Lei nº 12.086/2009 – ilegalidade e inconstitucionalidade essas acertadamente reconhecidas pela irretocável sentença da Eminente Juíza de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal – e (iv.ii) assim o fizeram ao reexaminarem de modo minucioso e enviesado o conteúdo dessa questão, de seu enunciado e de suas alternativas” (eDoc 1, p. 20).
    Dessa forma, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, requer seja cassado o ato reclamado e determinado que outro seja proferido em observância ao que decidido no RE 632.853.
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 
    Inicialmente, observe-se que foi interposto recurso extraordinário, autuado nesta Corte sob o nº 1.229.363, e, ao considerar a possibilidade de aplicação da tese contida no Tema 485, determinou-se a baixa dos autos à origem. 
    A carga decisória desse ato, no entanto, é limitada, conforme assente jurisprudência no sentido de que se trata de ato de mero expediente:
    “RECURSO. Agravo Regimental. Despacho que determina devolução dos autos ao tribunal a quo para aplicação da sistemática da repercussão geral. Ato de mero expediente. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra ato de mero expediente que determina a devolução do feito ao tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral” (AI n. 778.643-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 7.12.2011)
    Por sua vez, a competência exercida pelo Tribunal a quo para eventualmente manter a decisão está prevista no art. 1041, caput, do CPC, o qual dispõe:
    Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º .
    Logo, não há teratologia na manutenção da decisão pelo Tribunal a quo, procedendo regularmente à distinção da tese ao caso. 
    Convém ressaltar que no julgamento do RE 632.853, Tema 485 da repercussão geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, fixou-se a tese de que “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. 
    Na ocasião, quanto à tese geral fixada, esta Corte assentou que “excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”.
    Tratava-se de recurso extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que determinara a anulação de questões objetivas de concurso público, por entender que as estas possuíam mais de uma resposta e que o examinador desconsiderara a literatura indicada no edital, optando por outros doutrinadores.
    A questão constitucional em questão estava em saber se o Poder Judiciário teria legitimidade para realizar o controle jurisdicional sobre o ato que profere avaliação de questões em concurso público.
    In casu, verifica-se que o ato reclamado é o acórdão que denegou a ordem para manter uma questão do concurso público para Oficial da Polícia Militar do Distrito Federal. Para melhor compreensão da controvérsia, transcreve-se a ementa do ato reclamado (eDoc 4. p. 10):
    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REUNIÃO DOS PROCESSOS. AÇÃO JÁ JULGADA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AFASTADO. CONEXÃO NÃO RECONHECIDA. NULIDADE DE QUESTÃO. CONTEÚDO PREVISTO EM EDITAL. REVISÃO DE NOTA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SENTENÇA REFORMADA. 
    1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que concedeu a segurança para declarar a nulidade da questão n. 22 da prova objetiva de conhecimentos gerais, tipo “A”, do concurso público para provimento do Posto de Oficial da Polícia Militar do Distrito Federal e determinar que, em caso de aprovação, o impetrante prossiga nas demais fases do certame. 
    2. Verificada a conexão entre duas causas, o magistrado pode, de ofício ou a requerimento das partes, determinar a reunião dos processos para julgamento conjunto (art. 55, §1º, CPC). 
    3. Alinhando-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 235), o atual Código de Processo Civil ressalvou a reunião de processos, ainda que conexos, nos casos em que um deles já tiver sido julgado. 
    4. In casu, o processo apontado como conexo já foi devidamente julgado, inclusive com o trânsito em julgado do decisum, o que afasta a possibilidade de decisões conflitantes, de modo que não deve ser reconhecida a conexão.
    5. Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de não ser da competência do Poder Judiciário, em sede de controle de legalidade, substituir os critérios estabelecidos pela banca examinadora no que concerne à avaliação das respostas oferecidas pelos candidatos de concurso público.
    6. Ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder, não há se falar em nulidade da questão n. 22 da prova objetiva de conhecimentos gerais, tipo “A”, do concurso público para provimento do Posto de Oficial da Polícia Militar do Distrito Federal, em virtude do entendimento já firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. 
    Nesse contexto, verifica-se que a decisão reclamada concluiu pela ausência de “flagrante ilegalidade ou abuso de poder praticado pela banca examinadora ao exigir do candidato o conhecimento das disposições previstas – e, consequentemente, daquela não prevista – em lei constante do conteúdo programático do concurso” (eDoc 4, p 15). 
    Logo, evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. No mesmo sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL ACERCA DA COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES COM O PREVISTO O EDITAL DO CERTAME. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RE 632.853 – TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE ALEGADAMENTE VIOLADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 37.987-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23.04.2020) 
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DE CONFRONTO APONTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O tribunal de origem decidiu o caso de fundo atento às diretrizes estabelecidas por esta CORTE no AI 791292 (Tema 339), ao afirmar que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob a sistemática da repercussão geral, exigiu que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, como é o caso dos autos, conquanto contrários os fundamentos aos interesses do recorrente, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação reclamatória. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. ” (Rcl 36.841-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 30/10/2019).
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente